Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 14.990,00 (quatorze mil novecentos e noventa reais), a título de reparação por danos materiais relativos a transferência lançada da sua conta bancária a terceiro de forma irregular. Em suas razões, em síntese, sustenta a culpa exclusiva do autor pelo evento, devendo ser afastada a sua responsabilidade objetiva.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise da responsabilidade pelos fatos narrados conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza falha no serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
V. No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID 140705132) que o recorrido/autor recebeu ligação supostamente da central de atendimento da recorrente, inclusive com o mesmo número, além de confirmar dados cadastrais da autora. Diante da aparente legitimidade das informações e sob orientação do suposto preposto da recorrente, o autor realizou procedimento no caixa eletrônico do banco, ocasião em que efetuou transação em benefício de terceiro, caracterizando-se o golpe da falsa central de atendimento.
VI. Assim, notoriamente o autor foi vítima de estelionatários e, logo após a transação, no mesmo dia, tomou medidas a impedir novas transações (registrou do boletim de ocorrência e abertura protocolo junto ao banco – ID 140705132, 140705129).
VII. Com efeito, ficou evidenciado a falha da instituição financeira ao permitir que criminosos tivessem acesso aos dados pessoais e sigilosos do consumidor, o que ofereceu a segurança necessária à autora para realizar o procedimento no aplicativo sob a orientação do suposto preposto do recorrente. De modo que, na espécie, a simples atuação do fraudador, por si só, não foi capaz de afastar a responsabilidade do banco, configurando caso de fortuito interno inerente ao risco da atividade. Precedente: (Acórdão 1682118, 07100127620228070006, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023.)
VIII. Em conclusão, deve o autor ser ressarcido integralmente pelos débitos em sua conta vindicados na presente demanda.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.